Tribunal: TJES
Processo: 5005363-94.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005363-94.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA GIANIZELI CREVELIN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LETICIA GIANIZELI CREVELIN em face de TELEFONICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende a declaração de inexistência de débito em relação às faturas cobradas posteriormente ao cancelamento do serviço, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos objeto da demanda, negando procedência ao pedido de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as razões de que resta configurado dano moral indenizável diante da falha na prestação dos serviços e dos contratempos gerados.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada na jurisprudência sedimentada do c. STJ, no sentido de que a mera cobrança indevida não configura dano moral, por se circunscrever, salvo prova em contrário, a mero dissabor atrelado à relação contratual firmada entre as partes,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida para nova apreciação do agravo. 2. O prazo prescricional nas Ações de Repetição de Indébito de serviços telefônicos não contratados é decenal, nos termos do art. 205 do CC/02. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação
. 5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão singular anterior proferida às fls. 910/915, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. (AgRg no AgRg no AREsp n. 625.561/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. ATO UNILATERAL DA OPERADORA DE TELEFONIA. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISO XIII, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO EM TESE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CUSTO ADICIONAL QUANTO A ALGUNS ITENS AGREGADOS AO PLANO. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A RESTITUIR NESSES CASOS. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

(...) 5. Existência de cobrança adicional pelo serviço de jogos virtuais, tendo sido a operadora condenada à repetição do indébito em dobro, estando precluso esse ponto da controvérsia. (...) 10.
Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora
. 11. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.817.576/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal: Recurso Inominado nº 5001884-12.2021.8.08.0012, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Data: 29/Jun/2022; Recurso Inominado nº 5006528-89.2022.8.08.0035, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 21/10/2023.

Assim, caberia à Requerente demonstrar de forma concreta que os transtornos da situação geraram efetiva lesão aos seus direitos da personalidade e transbordaram os dissabores de uma relação contratual conturbada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)